Tribunal: STF
Processo: HC 194981
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São José do Rio Preto/SP, no processo nº 1501190-95.2020.8.26.0559, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 10 de setembro de 2020, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a apreensão de 50 porções de crack (18,37 gramas). Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública. Teve como inadequada a observância de medidas cautelares diversas, em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, destacando ausente demonstração de integrar grupo de risco. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 630.055.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a custódia preventiva, dizendo-os genéricos. Alude ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Aponta que, em caso de eventual condenação, será observado regime diverso do fechado. Referindo-se à crise sanitária que assola o País, sublinha cabível a substituição da prisão por cautelares diversas ou o recolhimento domiciliar. Menciona a Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente encontrado – 50 porções de crack (18,37 gramas) –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento das providências pretendidas.
    3. Indefiro a liminar.
    4.Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator